Tribunal: TJPA
Processo: 0004918-11.2014.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004918-11.2014.8.14.0125

APELANTE: WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004918-11.2014.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA /PA

APELANTE: WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. ARTS. 147, 329 E 129 TODOS DO CPB. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PREJUDICADO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE

06 (SEIS) MESES.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO
. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004918-11.2014.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA /PA

APELANTE: WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos delitos tipificados nos arts. 147, 329 e 129 todos do CPB, à pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por restritiva de direito, e ao pagamento e 60 (sessenta) dias-multa a razão de 1/30 do salário mínimo a época dos fatos.

A denúncia foi recebida em
16/06/2015
, iniciando assim a fase instrutória (Id. 16233435).

Concluída a instrução processual, e após a apresentação de alegações finais escritas pelo Órgão Ministerial e pela defesa, no dia
30/07/2019
o apelante foi condenado (Id. 16233509).

Irresignada, a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e subsidiariamente, por novo balizamento da reprimenda no mínimo legal (Id. 16233522).

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento do recurso (Id. 16233528).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, e, ultrapassada a referida prejudicial, pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 16807601).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que
o recurso não comporta conhecimento
, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

O Apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do delito de ameaça; 02 (dois) meses de detenção por resistência e 03 (três) meses de detenção por lesão corporal. Neste contexto, observado o teor do art. 119 do CP
[3]
, o
prazo

prescricional
a ser considerado corresponde a
03 (três) anos
, nos termos do art.109, inciso VI
[4]
, do CP.

Nota-se que o recebimento da denúncia data de 16 de junho de 2015 sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 30 de julho de 2019 (
Id. 16233509
).

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a prolação do provimento jurisdicional condenatório, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do referido prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WESLEY ALESSANDRO VIEIRA BARROS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/01/2024